Tribunal: STF
Processo: RE 1467572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



     



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA, POR MAIORIA. MÉRITO. TEMA 485 DO STF. NULIDADE DAS QUESTÕES N. 10, 13 E 46. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO N. 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA. ENUNCIADO ANULADO, MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO EM PROL DA CANDIDATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “o que a jurisprudência tem admitido, e isto fica claro na decisão do STF que examinou a repercussão geral, é a possibilidade de anulação excepcional de questão não compatível com o edital, o que não é o caso dos autos. É flagrante, na hipótese, que a parte demandante pretende analisar o mérito das questões, substituindo à Banca Examinadora, o que é vedado pelo texto constitucional e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral já julgada.”



    Sustenta que “o argumento do acórdão objeto do presente recurso, de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, confrontou direta e frontalmente a jurisprudência uniforme do Colendo STF posta no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria.”



    Aduz que “NÃO SENDO CASO DE QUESTÕES FORA DO EDITAL DE CONCURSO, incabível a anulação sob pena de afronta aos artigos 2º, 5º , 25 e 37, I da Constituição Federal” e que “não se está a afrontar a isonomia na formulação da indigitada questão n. 14, já que TODOS os candidatos realizaram A MESMA PROVA, resguardada, assim, a isonomia ENTRE os candidatos.”



    Devolvidos os autos à turma julgadora, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14 DO EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. QUESTÃO NÃO INÉDITA. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA QUESTÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NO ENUNCIADO VINCULANTE DA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A controvérsia dos presente autos cinge-se à possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário de questão de certame público em decorrência da falta de ineditismo. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente. Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (grifos nossos)



    No caso em análise, a suposta ausência de ineditismo de uma das questões da prova objetiva para cargo na Superintendência de Serviços Penitenciários – SUSEPE não constitui, por si só, ilegalidade de ato da Administração Pública, uma vez que o Edital do concurso público não previa que as questões aplicadas deveriam ser inéditas. 



    Em caso semelhante ao dos autos, que inclusive tratava de questão idêntica, há o seguinte precedente: RE 1.149.299/RS, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08 de agosto de 2018.



    Nessa mesma toada, o ministro Roberto Barroso afastou a necessidade de ineditismo, por ocasião do julgamento do RE 1.431.136/RS (DJe de 26/4/2023), aduzindo que: 



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia. Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265- ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu dos aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente